Tribunal: TJDFT
Processo: 0007023-50.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. TIPICIDADE. ART. 61 DA LCP. LEI N. 13.718/2018. ULTRA-ATIVIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Cerceamento de defesa. O laudo da perícia que analisou as mensagens escritas e de voz atestou a sua fidedignidade e veracidade (id 27340812). Trata-se de perícia requerida pela defesa do acusado e deferido pela julgadora em atenção ao contraditório e ampla defesa. A defesa deixou de formular os quesitos pertinentes no tempo oportuno e postula a complementação de perícia que não relevância para o deslinde dos fatos. Não há, pois, cerceamento de defesa a macular o processo.
3 – Importunação ofensiva ao pudor. Art. 61 da LCP (Lei n. 3.688/1941). Tipicidade. Continuidade típico-normativa. Inocorrência de Abolitio criminis. Em relação à conduta atribuída ao réu (Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor) não há, com a Lei n. 13.718/2018, ab-rogação da lei penal, mas agravamento, passando, a contravenção, a constituir crime com pena aumentada (art. 215-A, do Código Penal). Descaracterizada a abolitio criminis, adota-se a ultra-atividade da Lei n. 3.688/1941, mais benéfica, pois a aplicação da lei nova importaria em agravamento da situação do réu, o que é vedado (art. 5o., XL, da CF). Precedente nesta Turma (Acórdão 1200919, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
4 – Prova dos fatos. A prova do fato está presente no conjunto da instrução, em especial no depoimento da vítima (ID. 27340540), a qual afirma que, a caminho do aeroporto, o réu, que estava no banco de passageiro, passou a mão na coxa da vítima, sem o seu consentimento, aproximando-a das parte íntimas. O fato de não haver outras provas não desacredita o depoimento, pois os crimes de conotação sexual, de regra, são praticados sem a presença de testemunhas (Acórdão 1360107, Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS). O referido depoimento tem consistência e coerência e não resta desqualificado pelo fato de a indicação do local na coxa (próximo às partes íntimas) não ter vindo antes, pois foi no depoimento perante a autoridade judicial que o assunto foi indagado de forma específica. A narrativa de uma armação contra o réu, em razão de grande rivalidade dos pais de desportistas, não tem coerência com os demais fatos, em especial o contexto em que a família da vítima acolhe e hospeda a família do réu. Irretocável a sentença, de modo que se confirma por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.